Tribunal: TJPA
Processo: 0820008-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820008-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ANDSON TELES GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal.
Habeas corpus
liberatório. Pedido de revogação de prisão preventiva. Inexistência de prisão cautelar. Condenação definitiva. Trânsito em julgado. Cumprimento de pena. Prejudicialidade.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com pedido de liminar visando à revogação de prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, em favor do paciente condenado pelo crime do art. 217-A c/c art. 226, inciso II, por duas vezes e art. 71, todos do Código Penal.

2. Informações da autoridade coatora apontam que o paciente não está preso preventivamente, mas em cumprimento de pena definitiva, em razão de condenação transitada em julgado em 30/10/2024.

II.
Questão em discussão

3. A questão consiste em verificar se é cabível
habeas corpus
visando à revogação de prisão preventiva quando o paciente está preso em decorrência de condenação definitiva com trânsito em julgado.

III.
Razões de decidir

4. A impetração carece de objeto, uma vez que não há prisão preventiva a ser revogada, estando o paciente preso em cumprimento definitivo de pena, em conformidade com acórdão transitado em julgado.
5. Nos termos da jurisprudência consolidada, o
habeas corpus
torna-se prejudicado quando ausente o ato coator apontado na impetração, sendo incabível discutir matéria já decidida em definitivo.

IV.
Dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida por perda de objeto.

Tese de julgamento
: 1. “É incabível
habeas corpus
liberatório para discutir prisão preventiva quando o paciente está preso em razão de condenação definitiva com trânsito em julgado”.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPB, art. 217-A, art. 226, II, art. 71.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Advogado Janderson Gleyton Gomes Moreira Barros
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
J. A. T. G.
, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do
Processo nº 0801204-61.2021.8.14.0061
(
PJE 1º Grau – Segredo de Justiça
).

Consta da
impetração
(doc. ID 23553388) que o paciente teve sua
prisão preventiva decretada
pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
c/c o art. 226, inciso II e art. 71,
caput
, todos do CPB, por ter supostamente abusado sexualmente da vítima.

Sustenta a defesa que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, residência fixa com
03 (três) filhos pequenos
e compareceu a todos os atos do processo, todavia, sobreveio a prisão preventiva que se baseou no
relato da vítima sobre o ocorrido
e o
laudo médico que atesta a existência de vestígios de atos sexuais
. A mera palavra da vítima, por si só, não constitui prova suficiente para embasar uma condenação criminal, mormente diante das contradições e inconsistências presentes em seu relato. Assim, ante a fragilidade da prova pericial e a ausência de outras evidências robustas, impõe-se a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, impondo a
absolvição
do acusado.

Segundo a defesa, a eventual aplicação de medidas restritivas de liberdade pode causar danos irreparáveis ao núcleo familiar, comprometendo o bem-estar dos filhos e da sociedade.
O decreto prisional carece de fundamentação
, não demonstrando o liame entre materialidade e autoria do crime,
tampouco a presença de algum dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
.

A ausência de elementos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal, aliada à existência de fortes indícios de inocência, torna a prisão preventiva medida desproporcional e injustificada.

Requer a concessão liminar da ordem para
revogar o ato que ensejou o mandato de prisão do paciente
ou
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas
, vez que são suficientes à demanda, com a expedição do competente
alvará de soltura
. No mérito, que seja concedido em definitivo a ordem.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
, no entanto, em face de meu afastamento funcional (
despacho de ordem
, doc. ID 23644649), foram
redistribuídos
ao gabinete da
Desembargadora Kédima Pacifico Lyra
, a qual
indeferiu
a liminar postulada (doc. ID 23655973).

Os autos vieram-me
conclusos
.

Em
09/12/2024
, solicitei
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 111/2024-GJVC
, datado de
11/12/2024
(doc. ID 23965283).

A autoridade coatora informa:

“-
SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Segundo a denúncia contida no Id Núm. 25941667, o paciente J. A. T. G., alcunha “A.”, praticou atos libidinosos contra a vítima M.L.F.D.S, nascida em 02/01/2015, consistentes em toques lascivos, sexo oral e cópula anal, desde que ela possuía cinco anos de idade.

No dia 25/03/2021, a vítima estava brincando em companhia dos primos na casa da bisavó E. S. B. E S., quando, em determinado momento, as crianças passaram a brigar.

A bisavó, então, questionou o motivo da briga, oportunidade em que uma das primas acusou a vítima de ser mentirosa, pois esta tinha dito que o acusado fez “coisa mau” com ela.

A senhora E. chamou a vítima até o quarto e questionou sobre o que havia acontecido, e a criança, em prantos, confidenciou-lhe que o acusado teria praticado atos libidinosos com ela, afirmando que “lá na casa da tia G., ele pegou o negócio dele e colocou em mim, aqui na frente, atrás e na minha boca, e disse que não era para eu falar pra ninguém, porque senão, meu pai iria matar ele”.

Ato contínuo, a genitora da vítima chegou na residência da senhora E. e encontrou a criança chorando. Ao questionar o que houve, a vítima confirmou que havia sofrido abusos praticados pelo acusado, o qual se aproveitava das oportunidades em que a vítima ia até a casa dele para brincar com os primos.

Nessas ocasiões, o acusado levava a vítima até o quarto, tirava a roupa e tocava no corpo e nas áreas pudendas dela, além de esfregar o pênis na mesma. A vítima contou para a mãe que os fatos ocorreram mais de uma vez e que, em uma das oportunidades, chegou a vomitar.

A vítima foi ouvida duas vezes em sede de escuta especializada, tendo narrado que o acusado abusou sexualmente dela, nos seguintes termos:

“eu fui brincar na casa dos meus primos, estava na sala assistindo TV e brincando, foi na hora do café, e foi bem na hora que ele me chamou para o quarto. Aí ele colocou o pinto dele bem aqui em mim (apontando e falou as partes do seu corpo: ele colocou no meu popó e doeu, no meu bumbum também, na minha boca, porque doeu minha garganta), eu pedi pra ele parar e ele não parou. Ele me levou para o quarto, aí ele fechava a porta, e me colocou na cama, só abaixava e tirava a minha calcinha e colocava o pinto no meu bumbum. Ele fazia um monte de vezes, quando eu ia visitar a minha avó. Toda a vez que a gente acabava de almoçar, jantar e merendar”.

Além disso, a vítima verbalizou que os abusos começaram aos cinco anos de idade e que não contou para ninguém, pois ele dizia que o pai dela iria matá-lo, além de que não queria que o acusado fosse preso, pois era pai dos primos dela.

A genitora E. S. F. E S. narrou que a vítima passou a fazer xixi na cama e nas vestes, bem como ter pesadelos e constante sentimento de medo, o que evidencia comportamento compatível com o abuso sexual.

-
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Não há decreto de prisão preventiva.

O paciente foi definitivamente condenado em 19 de setembro de 2024, após recurso de apelação relatado pela Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

-
INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente não responde pelo cometimento de outros crimes.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

-
INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O réu está em cumprimento definitivo de pena.

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração.

-
INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em arquivado em Secretaria Judiciária e o processo executivo já fora devidamente instaurado
, bem como
a guia de execução definitiva já fora expedida
”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, opina pela
prejudicialidade
da ordem impetrada no
habeas corpus
, pela
perda de objeto
(parecer, doc. ID 24125289).

Em
22/01/2025
,
decretei a tramitação do feito em segredo de justiça
.

É o relatório.

OBS: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conforme
informações
da autoridade coatora (doc. ID 23965283),
não há qualquer decreto de prisão preventiva contra J. A. T. G.
, estando o paciente
definitivamente condenado em 09/09/2024
, pelo crime previsto no art. 217-A c/c o art. 226, inciso II, por 02 (duas) vezes, a pena de
15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado
, após recurso de apelação criminal julgado, por esta Desembargadora,
em cumprimento definitivo de pena
.

Vale ressaltar que,
antes da interposição do presente
mandamus
(27/11/2024) já havia ocorrido o trânsito em julgado do acórdão do Recurso de Apelação Criminal nº 0801229-74.2021.8.14.0061 em 30/10/2024
(
Certidão
, doc. ID 130202765), com a
baixa definitiva
dos autos à Vara de origem. Dessa forma, o acórdão referente ao recurso de apelação transitou em julgado, tendo sido expedida a respectiva guia definitiva (doc. ID 131228201).

Sendo assim,
não conheço da ordem impetrada
, vez que o paciente não está preso por força de decreto de prisão preventiva, mas em face do cumprimento definitivo da pena.

É o voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2025